Tribunal: TJPA
Processo: 0012289-15.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012289-15.2018.8.14.0051

APELANTE: ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WANDESON DOS SANTOS BRASIL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 00122891520188140051

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS BRASIL

ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 563 CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME VALORADOS COMO DESFAVORÁVEIS EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS DIANTE DE ATENUANTES (CONFISSÃO E MENORIDADE). FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

II.

Apelações interpostas por
Wanderson dos Santos Brasil
e
Odailton Pereira de Oliveira

contra sentença que os condenou, respectivamente, a 06 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 06 anos e 04 meses de reclusão, ambos em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do CP.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

a) Absolvição de ODAILTON, por insuficiência probatória e nulidade do reconhecimento pessoal.

b) Redução da pena-base de ambos os réus, com valoração neutra da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

c) Readequação da reprimenda em razão do reconhecimento de atenuantes.

III. FUNDAMENTOS

Absolvição
– Inviável. Conjunto probatório robusto, formado por confissões extrajudiciais, depoimento da vítima em juízo e recuperação parcial dos bens subtraídos. Reconhecimento pessoal não foi o único elemento de prova e, mesmo que formalmente irregular, não gerou prejuízo (art. 563 do CPP – princípio pas de nullité sans grief).

Dosimetria (Wanderson)
– Correta a valoração negativa da culpabilidade (uso de relação de confiança para facilitar o crime) e dos motivos (dívida pessoal com a vítima). Fundamentação idônea.

Dosimetria (ODAILTON)
– Circunstâncias do crime corretamente valoradas de forma negativa (amarrar a vítima para facilitar a subtração).

Atenuantes
– Embora incabível reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ), presentes duas atenuantes em relação a Wanderson (confissão e menoridade) e uma em relação a ODAILTON (confissão), de modo que a reprimenda deve ser readequada ao mínimo legal antes da aplicação da majorante.

Majorante
– Correta a aplicação da causa de aumento pelo concurso de agentes (§ 2º, II, art. 157, CP).

III.

DISPOSITIVO

IV.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar as penas ao mínimo legal, fixando-se:

Wanderson dos Santos Brasil
: 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

ODAILTON de Oliveira
: 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Mantidos os demais termos da sentença.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgInt no AREsp 1.304.665/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/09/2018 – Validade de declarações colhidas no inquérito quando corroboradas em juízo.

STJ, HC 681.560/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/11/2021 – Irregularidade no reconhecimento pessoal não implica nulidade sem demonstração de prejuízo.

Súmula 231/STJ
– A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
00122891520188140051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: WANDERSON DOS SANTOS BRASIL

ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
WANDERSON DOS SANTOS BRASIL
(nascido em 18/10/1999) condenado às penas de
06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, sob regime inicial semiaberto e o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa e
ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (nascido em 03/10/1996), condenado às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime inicial semiaberto e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA, pela prática do delito do art. 157, § 2º II do CP (ID 22999257).

Segundo os autos, no dia
24/06/2018, por volta das 21h50min, os réus HENR IQUE TEODÓSIO DA SILVA FILHO e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, munidos de armas brancas, em unidade de desígnio com WANDERSON DOS SANTOS BRASIL, adentraram à residência de RUI PAUNGARTTEN DE LIMA NETO, localizada à Rua Fernando Guilhon bairro Jacundá, Vila de Alter do Chão, Santarém, mediante grave ameaça, subtraíram objetos da vítima, sendo estes: um aparelho decodificador da operadora de
TV Sky
; um aparelho reprodutor de
DVD
; três frascos de perfumes; duas garrafas de vinho; um celular
Iphone
7; uma câmera digital
Fuji
Filme HS 30 EXR, cor preta; uma coleção de moedas estrangeiras antigas; um controle de TV
Samsung
;
pen drives
e R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie. Em seguida, se evadiram do local. Detalha que no momento do supracitado crime, estaria o réu WANDERSON, e a vítima na piscina e os outros acusados teriam adentrado à residência e rendido estes. Ato continuo, foram levados para a sala da residência, onde os acusados deixaram WANDERSON BRASIL de bruços no chão, enquanto a vítima fora conduzida a um dos quartos da residência e fora obrigado a entregar os pertences pessoais mencionados. Relata que, após subtraírem os objetos, HENRIQUE TEODÓSIO DA SILVA FILHO, e ODAILTON OLIVEIRA, se evadiram do local, cada um em uma bicicleta, posteriormente se encontrando com WANDERSON BRASIL em uma rua escura, de onde seguiram até à praia do Pindobal, local em que repartiram, entre os três, os itens roubados. Expõe que a vítima desconfiou do acusado WANDERSON BRASIL, pois este teria conduzido os outros acusados ao local onde estava o celular da vítima e teria orientado a vítima a parar de gritar por socorro, mesmo após os demais réus terem saído do local. Todos os réus confessaram a prática delitiva em sede policial.

Oferecimento da denúncia – 10/01/2019 (ID 22999210
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 18/11/2019 (ID 22999211
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 25/02/2019 (ID 22999212
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 04/12/2023 (ID 22999257
- Pág. 1)

Apelação WANDERSON DOS SANTOS BRASIL e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA – 04/03/2024 (ID 22999264
- Pág. 1), ocasião em que a defesa dos recorrentes, WANDERSON DOS SANTOS BRASIL e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, interpuseram o recurso de apelação, o primeiro, no mérito, pugnou pela reforma da dosimetria da pena na primeira fase, em relação a culpabilidade do agente e motivos do crime, para que sejam valoradas como neutras e que a pena seja reduzida até o mínimo legal em decorrência das atenuantes reconhecidas. No que tange ao réu ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, a defesa pugna pela absolvição, ante a ausência de reconhecimento devido e insuficiência probatória. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena na primeira fase, considerando as circunstancias do crime, para que sejam valoradas como neutras e que a pena seja reduzida até o mínimo legal em decorrência das atenuantes reconhecidas.

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 22999286).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
para que seja afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime em relação ao réu ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, bem como seja atenuada a pena de ambos os réus, limitada ao mínimo legal cominado.
(ID 23622136
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse item, a defesa pleiteia pelo acolhimento da tese absolutória, seja por insuficiência de provas ou negativas de autoria. Nesses moldes, sem respaldo nos autos a tese defensiva.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo BO (ID
22999205 - Pág. 3), no seguinte teor, o
cidadão acima qualificado comparece nesta UIPP para comunicar que em data e hora acima citados, estava na sentado na frente da área de sua casa, no endereço acima, juntamente com um amigo, quando foi surpreendido com a chegada de dois indivíduos encapuzados e armados com armas brancas, tipo faca, sendo que um deles portava uma faca tipo de açougueiro, os quais anunciaram o 'assalto' e passaram a fazer ameaças de que iriam furar o relator e levaram todos para dentro da casa. Os suspeitos vasculharam a casa e dali levaram: um aparelho da Parabólica Sky; um aparelho de DVD; perfumes, algumas garrafas de bebida, R$300,00 em dinheiro, e um aparelho de telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 7, habilitado sob o número 93 99194-6678. Os suspeitos tinham as seguintes características: um era moreno, baixo, magro e tinha uma tatuagem tipo chama no pé direito; o outro era branco e aparentava ter 1,65 metros de altura; Relatório de Investigação (ID
22999205 - Pág. 8), ocasião em que houve a confissão na participação no crime, de HENRIQUE TEODÓSIO DA SILVA, ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA e WANDERSON DOS SANTOS BRASIL; Relatório da autoridade policial (ID 22999208 - Pág. 8).

Destarte, as provas produzidas na fase embrionária, foram corroboradas pela narrativa segura da
vítima RUI PAUNGARTTEN DE LIMA NETO afirmou, em juízo:

Que estava deitado em casa, que o acusado WANDERSON apareceu em sua casa, quando ele se dirigiu até a piscina com o réu. Lá eles ficaram conversando por aproximadamente 10 minutos, quando dois outros homens apareceram armados com facas. Afirmou que estava com o rosto envolto em uma rede no quarto enquanto os acusados estavam pegando os objetos. Todo tempo durante o assalto, ia um dos acusados até onde ele estava e ficava ameaçando a vítima dizendo que ele deveria demonstrar onde estava as joias e dinheiro. Afirma que levaram um aparelho da sky, uma mochila, dinheiro, um cofre, que não lembra de terem levado garrafas de vinho. Que ficou pedindo ao acusado WANDERSOIN que entrasse no quarto com ele e se trancassem para que ambos pudessem pedir socorro, mas o acusado não se movia. Disse que passou a desconfiar do réu, pois conhecia o irmão dele, e ao perguntar por ele, fora informado por este que o réu estaria residindo com o pai, em Bel Terra. Disse que a investigação demorou 7 (sete) dias para chegar aos acusados como autores. Disse que soube que a versão do réu seria de que ele teria contratado WANDERSON para um programa e não teria pago, mas que não era verdade. Que parou de falar com WANDERSON e não conversou mais com ele depois do ocorrido. Que só soube que os demais teriam agido junto com WANDERSON após o inquérito policial. Disse reconheceu o réu ODAILTON, alcunhado bebê, pois pesquisou a foto dele no
Google
. Que não se recorda do acusado que estava presente na audiência ter participado do crime. Disse que o único bem que foi recuperado foi a câmera da sua irmã, pois um dos réus teria entregado na delegacia. Que a faca que eles estavam era deles. Disse que deduziu que WANDERSON teria participado quando foi procurar seu celular e ele não estava no local que somente ele e o acusado sabiam que estava. Disse que o
acusado orientou a vítima a não gritar pois iria chamar a atenção dos outros acusados

Na ocasião, HENRIQUE TEODÓSIO negou a ação delituosa, enquanto
WANDERSON DOS SANTOS BRASIL e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, não foram ouvidos na fase judicial, em face da revelia.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Vale ponderar que na fase policial, WANDERSON teria confessado que havia planejado o delito e convidado seus comparsas para auxiliá-lo, aproveitando-se do fato de já conhecer a vítima há cerca de um ano, e saber de sua condição financeira por frequentar sua casa, alegando também que havia feito um programa com o ofendido e que ele não havia pago o valor de R$100,00 (cem reais).

Do mesmo modo,
HENRIQUE TEODÓSIO DA SILVA e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA
ao serem interrogados (fls. 19/20 e 26/27), também teriam confessado participação no delito, e confirmaram que WANDERSON foi o mentor da ação reprovável, e ainda forneceu a HENRIQUE TEODÓSIO uma das facas utilizadas para ameaçar a vítima.

Quanto a irregularidade no reconhecimento pessoal se pode observar que essa via, não seria o único meio de prova para demonstrar a autoria do delito, a qual poderia até ser dispensada, quando se consegue comprovar a autoria, a partir de outros elementos. Sobretudo porque, em muitos crimes patrimoniais, a vítima sequer consegue identificar o rosto do autor, que pode estar disfarçado, como ocorreu no caso dos autos.

Ainda que eventual irregularidade formal fosse reconhecida, não se verificou prejuízo concreto, atraindo a aplicação da regra do art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

Conveniente mencionar, por oportuno,
consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INOCORRÊNCIA.ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.RELATO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Com efeito, necessário pontuar que em meio aos objetos roubados, a câmera fotográfica que pertencia a irmã da vítima foi recuperada. Desse modo, malgrado não terem sido presos em flagrante,
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar, a toda evidência, que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva,
mostrando-se isolada, desconexa do conjunto probatório e desprovida de elementos externos de verossimilhança,
sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, inclusive com a devolução de um dos objetos roubados, repele a tese defensiva.

2 - DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, advogou
pela reforma da dosimetria da pena na primeira fase, em relação a culpabilidade do agente e motivos do crime, para que sejam valoradas como neutras e que a pena seja reduzida até o mínimo legal em decorrência das atenuantes reconhecidas. Dante desse cenário, razão em parte assiste a defesa.

Na espécie, o magistrado fixou a pena base em relação ao réu WANDERSON DOS SANTOS BRASIL em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (vinte) dias-multa, ao considerar como desfavorável o modulador da culpabilidade e dos motivos do crime, vejamos:

Quanto à culpabilidade verifico como reprováveis, tendo em vista que se utilizou da confiança que tinha com a vítima para facilitar a entrada dos demais agentes na residência e simular que estava sendo assaltado conjuntamente; quanto aos antecedentes, não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor, nos moldes da súmula 444 do STJ. Quanto à conduta social, poucos elementos foram coletados a fim de pautar um juízo, razão pela qual deixo de valorar. Quanto à personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto aos motivos do crime, verifico-os como reprováveis, tendo em vista que a prática do delito se deu em razão de suposto débito de cem reais da vítima para com o réu, não sendo correspondente o emprego do roubo; quanto às circunstâncias do crime, pontuo como normais, levando em consideração que esses crimes visam vítimas que aparentam estar sozinhas para a facilitação do roubo. Quanto às consequências do crime deixo de valorar, em virtude dos poucos elementos coletados durante a instrução. Por fim, quanto ao comportamento da vítima deixa de ser valorado pôr em nada ter contribuído para o cometimento do crime. Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a situação econômica do réu. Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (vinte) dias-multa no mínimo legal de 1/
30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente. (ID 22999257).

Desse modo, incontroverso que a dosimetria mensurada foi adequadamente fixada, em total ressonância com o sistema trifásico, não merecendo qualquer reparo, mormente porque o juízo observou que a culpabilidade
, tem a ver com o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. E os motivos foram balizados nas
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, ou seja, a origem propulsora da vontade criminosa. Nesse enlace, incorruptíveis as razões esposadas para fundamentar os moduladores desfavoráveis, os quais atenderam aos termos entabulados no art. 59 e 68 do CP, não havendo motivos para retificações.

Na segunda fase da dosimetria, juízo reduziu a reprimenda na razão de
1/6 (um sexto), ao reconhecer a circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso II, alínea ‘d’ do CP), passando a figurar a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 25 dias-multa. Contudo, inobstante ter reconhecido a atenuante de menoridade, não aplicou a atenuante, em face da sumula 231, do STJ, permanecendo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 25 dias-multa. Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, a presença de duas circunstancias atenuantes, conveniente que a reprimenda seja readequada ao patamar mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não se observou causa de diminuição pena, mas de aumento,
em face do
concurso de agentes, operada na razão de (um terço), ou seja, 05 anos,04 meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, quantum DEFINITIVO devido ausência de outras causas modificadoras da pena.

Quanto a dosimetria do réu
e ODAILTON PEREIRA DE OLIVEIRA, o magistrado alicerçou a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, uma vez que considerou desfavorável o vetor judicial das circunstâncias, modulador que incrementou a pena em 09 meses de reclusão, quantum razoável e proporcional.

Na hipótese, se pode constatar que o juízo utilizou da narrativa constante do acervo processual para arrazoar os fundamentos do vetor negativado, o qual atendeu as regras entabuladas no art. 59 e 68 do CP, não havendo, motivos para qualquer emenda.

“(...) Quanto à culpabilidade verifico como normal à espécie, razão que deixo de valorar; quanto aos antecedentes, não há notícias de que o acusado possua condenação transitada em julgado a seu desfavor, nos moldes da súmula 444 do STJ. Quanto à conduta social, poucos elementos foram coletados a fim de pautar um juízo, razão pela qual deixo de valorar. Quanto à personalidade, poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Quanto aos motivos do crime, deixo de valorar por não haver elementos suficientes quanto às motivações do réu; quanto às circunstâncias do crime, pontuo como reprováveis, tendo em vista que a vítima foi amarrada para facilitar a subtração. Quanto às consequências do crime deixo de valorar, em virtude dos poucos elementos coletados durante a instrução. Por fim, quanto ao comportamento da vítima deixa de ser valorado pôr em nada ter contribuído para o cometimento do crime. Não existem nos autos elementos suficientes para se aferir a situação econômica do réu. Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente (ID 22999257)

De fato, as
consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado, como amarrar a vítima. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não observou circunstâncias agravantes, mas atenuante (
art. 65, inciso II, alínea ‘d’ do CP), mas deixou de aplicar a atenuante, devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ. Contudo, inobstante ter reconhecido a atenuante da confissão, não aplicou a atenuante, em face da sumula 231, do STJ, permanecendo a pena provisória em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 dias-multa. Todavia, diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, a presença de uma circunstância atenuante, conveniente que a reprimenda seja readequada ao patamar mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, não se observou causa de diminuição pena, mas de aumento, em face do
concurso de agentes, operada na razão de (um terço), ou seja, 05 anos,04 meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, quantum DEFINITIVO devido ausência de outras causas modificadoras da pena, mantendo-se incólume os demais termos e efeitos do decisum vergastado em face dos recorrentes.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/10/2025